Tribunal: TJSP
Processo: 1000590-63.2023.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de interdito proibitório – Polo passivo composto por grande número de pessoas indeterminadas – Movimento Sem Terra – Apelação interposta pela Defensoria Pública, com alegação de nulidade - Necessidade de expedição de edital de citação dos ocupantes não encontrados, bem como de conferência de ampla publicidade à ação – Art. 554, §§2o e 3o, do CPC – Inobservância da norma no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de interdito proibitório – Polo passivo composto por grande número de pessoas indeterminadas – Movimento Sem Terra – Apelação interposta pela Defensoria Pública, com alegação de nulidade - Necessidade de expedição de edital de citação dos ocupantes não encontrados, bem como de conferência de ampla publicidade à ação – Art. 554, §§2o e 3o, do CPC – Inobservância da norma no caso - Sentença anulada.